Tribunal: TJSP
Processo: 1008202-14.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade do débito com pedido de indenização por danos morais – Dívida vencida em 25/08/2005 – Aplicação do art. 206, §5o, I, do Código Civil – Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Negativação e cobrança de dívida prescrita – Valor fixado em R% 5.000,00 que deve ser mantido – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008202-14.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LOJAS
RIACHUELO S/A, é apelada SIMONE MARIA FELICIANO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-14.2020.8.26.0562 -Voto no 49365
2
VOTO No: 49365
APEL No: 1008202-14.2020.8.26.0562
COMARCA : SANTOS
APTE : LOJAS RIACHUELO S/A
APDA : SIMONE MARIA FELICIANO DA SILVA

“PRESCRIÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade do
débito com pedido de indenização por danos morais

Dívida vencida em 25/08/2005 Aplicação do art. 206, §5o,
I, do Código Civil Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Dano
moral

Negativação e cobrança de dívida prescrita Valor fixado
em R% 5.000,00 que deve ser mantido
Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais que moveu
contra a apelada, alegando em síntese que a
r.sentença é incompatível com a questão fática
dos autos e com o enquadramento jurídico; a
decisão foi fundamentada em fraude não discutida
nos autos; a apelada nunca negou o débito, mas
apenas questiona a sua cobrança em virtude da
prescrição; a apelada é titular do cartão
Riachuelo desde 2 005; por se tratar de um
débito com mais de 10 anos, os cartões de compra
e os documentos de cadastro foram incinerados,
mas houve utilização do cartão; houve pagamentos
parciais das faturas; a dívida questionada já
foi excluída dos cadastros negativos; a prescrição para cobrança da dívida não representa a inexistência do débito; a informação sobre o débito questionada pela
apelada refere-se à plataforma “Limpa Nome” do
SERASA e não constitui cadastro negativo ou
restritivo do crédito; não houve quitação do
saldo devedor; não houve ato ilícito; agiu no
exercício regular de um direito; a apelada está
inadimplente há mais de 5 anos; não houve dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-14.2020.8.26.0562 -Voto no 49365
3
moral; diversas as negativações preexistentes
ensejando a aplicação da Súmula 385 do E.STJ; se
mantida a condenação, o valor da indenização
deverá ser reduzido.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que
não há prova da dívida; os outros apontamentos
são posteriores àquele discutido nos autos; o
valor da condenação é irrisório diante do dano e
da capacidade econômica da apelada; a situação
dos autos caracterizou a apropriação indevida do
seu tempo livre, o que enseja o dever da
apelante de pagar a indenização por danos
morais.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Pretende a autora a reforma da
r.sentença que julgou procedente ação de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais que lhe moveu a
apelada, fixando a indenização em valor menor do
que o estimado inicial.
Em primeiro lugar, será analisada
“de
ofício”
a
questão
da
prescrição,
não
mencionada na r.sentença.
Verifica-se,
pela
documentação
apresentada nos autos que a dívida em questão
venceu aos 25/08/2005 (fls. 32) e que a ação foi
proposta em 13/05/2020, não tendo a apelada
demonstrado
a
ocorrência
de
qualquer
termo
interruptivo ou suspensivo desde a origem da
dívida.
Assim,
o
débito
encontra-se
prescrito há mais de 5 anos, nos termos do art.
27 do Código de Defesa do Consumidor restando
abusiva a manutenção do gravame imposto à
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-14.2020.8.26.0562 -Voto no 49365
4
Nesse sentido, já decidiu este
Sodalício:
“PRESCRIÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débitos. Débitos originários datados
de mais de 5 (cinco) anos. Prescrição
reconhecida. Mantida a r. sentença.
Recurso
improvido.”(Apel.
no
1097166-16.2017.8.26.0100
Rel. Des.
SILVEIRA PAULILO - 21a Câmara de
Direito Privado j. 31.10.2 018)
“Responsabilidade
Civil

Ação declaratória de inexigibilidade
de título de crédito c.c. cancelamento
de protesto e indenização por danos
morais
Protesto lavrado quando já
operada a prescrição da ação executiva
(6 meses após o término do prazo para
apresentação a pagamento
artigo 59
da Lei do Cheque) e também da ação
cognitiva (5 anos contados a partir da
data de entrada em vigor do atual
Código Civil
artigos 206, § 5o, I
c.c. 2028, CC Súmulas 503 STJ e 18
TJSP)

Inexigibilidade
do
débito
reconhecida

Protesto
considerado
ilícito - Danos morais configurados
Indenização fixada em R$ 5.000,00 que
não comporta redução diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso improvido.” (Apel. no
0007031-49.2010.8.26.0575 12a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. MÁRCIA
CARDOSO j. 25.02.2 016)
Assim, restou evidente a cobrança
de dívida prescrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-14.2020.8.26.0562 -Voto no 49365
5
Da mesma forma, patente o dano
moral
decorrente
da
negativação
e
cobrança
indevidas.
Ao contrário do que afirma a ré-
apelante, o cadastro “Limpa Nome” pertence ao
órgão de proteção ao crédito.
Ademais, não apresentou qualquer
prova da relação entre as partes, mas meros
“prints”
emitidos
unilateralmente,
sem
assinatura da autora.
No tocante ao pedido de aplicação
da Súmula 385 do E.STJ, o documento de fls.
62/63 não apresenta negativação preexistente à
discutida nos autos.
Quanto ao valor da indenização, é
certo que não há um critério legal e objetivo
para fixação do “quantum”, sendo certo que a
doutrina
e
a
jurisprudência
vêm
edificando
parâmetros para a prolação de decisões equânimes
e lastreadas no preceito da segurança jurídica.
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos
morais não pode ser ínfimo, sob pena de se
desprestigiar
ou
banalizar
o
direito
ali
discutido, do mesmo modo que não pode ser
exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico
do causador do dano, de modo que a condenação
tenha efeito pedagógico e, assim, um desestímulo
para que a prática antijurídica não volte a
ocorrer.
Portanto,
os
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-14.2020.8.26.0562 -Voto no 49365
6
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano moral.
Nos
termos
dos
parâmetros
mencionados, o valor da indenização fixado na
r.sentença em R$ 5.000,00, deve ser mantido.
Em razão do resultado, a verba
honorária não será majorada nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, pois já
fixada no percentual máximo previsto no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator